Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701984-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CHEQUE-PRE.COM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. APELADO: CHEQUE-PRE.COM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se a apelante (CHEQUE-PRE. COM – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA) para se manifestar a respeito da alegada conduta de má fé da recorrente, consoante aventado pelo apelado (BANCO DO BRASIL S/A), nas contrarrazões de ID no 52709969; o que, em última análise, poderá ensejar na aplicação da multa prevista no art. 80, II, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator